Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores ao crime em análise permite a análise desfavorável dos antecedentes e a configuração da reincidência.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.